Tribunal: CARF
Processo: 10580.722040/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722040/2015-71
ACÓRDÃO
2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JF AGROPECUÁRIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
RITO DE CIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se vislumbra que a ciência dos autos aos interessados tenha ensejado
cerceamento no direito de defesa por inobservância do rito adequado de
cientificação dos interessados, se foram cumpridas as exigências para tanto
do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações, e tendo sido os interessados
cientificados por correio com Aviso de Recebimento ou por meio digital.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. AIOA - CFL 22.
SÚMULA CARF No 181.
Conforme Súmula CARF no 181, no âmbito das contribuições
previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação
acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos
exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL. OBRIGATORIEDADE. AIOA -
CFL 25.
Constitui infração à lei a empresa não atender intimação da RFB para
apresentar a escrituração digital ou prestar esclarecimentos, nos prazos
estipulados.
ACÓRDÃO
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento relativo à CFL 22.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Substituto
Integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, PR, formalizada no
acórdão no 06-55.281, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança das seguintes multas descritas no
Relatório Fiscal, abaixo transcrito:
• AIOA - DEBCAD no 51.068.143-3 (CFL 22) – referente ao descumprimento de
Obrigações Acessórias, por infração à Lei no 8.218, de 29/08/91, art. 11, §§ 3o e 4o,
com redação da MP no 2.158-35, de 24/08/01, com a multa aplicada capitulada na
Lei no 8.218/91, art. 12, inciso II, parágrafo único, no Valor Total de R$ 45.513,86
(Quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), fls.
577/586;
• AIOA - DEBCAD no 51.068.144-1 (CFL 25) – referente ao descumprimento de
Obrigações Acessórias, por infração à Medida Provisória MP no 2.158-35/01, art. 57,
inciso II, alterada pelo art. 8o da Lei no 12.873/13, no Valor Total de R$ 39.000,00
(Trinta e nove mil reais), fls. 589/605;
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
3
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados
no Relatório Fiscal (fls. 47/334) e nos demais documentos carreados aos autos pela
fiscalização, resumidos a seguir.
- AIOA Debcad no 51.068.143-3 (CFL 22): O contribuinte utilizou sistema eletrônico
de processamento de dados, e, intimado a apresentar informações de folha de
pagamento em meio digital, de acordo com o leiaute estabelecido no Manual
Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, aprovado pela Portaria INSS MPS/SRP no
12, de 20/06/2006, o Contribuinte omitiu e prestou incorretamente as informações
solicitadas, ficando constatado que as informações não são íntegras, isto é, não
correspondem ao valor real das operações escrituradas, seja por omissões, seja por
incorreções. Para o cálculo da multa, considerou-se como valor da operação o valor
da base de cálculo da contribuição previdenciária omitida ou incorreta, limitada a
1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica no período. A receita bruta é
a do ano-calendário em que as operações foram realizadas (Lei no 8.218/91, art. 12,
parágrafo único).
– AIOA Debcad no 51.068.144-1 (CFL 25): O Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) foi instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que o definiu
da seguinte maneira: “Instrumento que unifica as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração
comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo
único, computadorizado, de informações.” A Escrituração Contábil Digital (ECD) é
parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração
em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à
obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: I - livro Diário e seus
auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se houver; III - livro Balancetes
Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles
transcritos. O contribuinte, apesar de notificado pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 14.07.2014 e de ter solicitado prorrogações, não atendeu a
intimação para transmissão ao SPED da Escrituração Contábil Digital – ECD dos anos
de 2010 e 2011. A multa aplicada por esta infração corresponde ao valor de R$
39.000,00 (trinta e nove mil reais), equivalente ao período de inadimplência na
entrega dos arquivos digitais, prevista na legislação em vigor, conforme
demonstrativo abaixo:
01/01/2010 a 31/12/2010 foi até 30/06/2011, e
01/01/2011 a 31/12/2011 foi até 30/06/2012.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
4

O contribuinte apresentou Impugnação, alegando o seguinte:
- AIOA Debcad no 51.068.143-3: diz a Impugnante, que a atividade administrativa do
lançamento tem como objetivo constatar a ocorrência do fato gerador, identificar
sua base de cálculo, identificar e aplicar a alíquota cabível, com isso calculando o
montante do tributo devido e as possíveis multas por descumprimento de
obrigação acessória. Que um procedimento só se legitima uma vez assegurado o
devido processo contraditório, com todos os meios de defesa inerentes a ele, sob
pena de nulidade integral do ato a que ele se oriente. Que, sem ter concedido à
autuada a faculdade de atuar sua defesa, por denegar-lhe o acesso ao documento
em que se teria consubstanciado o seu comportamento tributário, - O Relatório
Fiscal – o procedimento fiscal acabou lhe denegando também a plena participação
contraditória e, por via de consequência, retirando qualquer legitimidade à decisão
que ensejou a autuação fiscal. Sem a comunicação expressa dos motivos
determinantes da exigência fiscal, porque obstadas ao conhecimento da autuada do
Relatório Fiscal que externa a interpretação dada pela fiscalização aos fatos
contábeis realizados pelo contribuinte, resta caracterizado o cerceamento de
defesa. Requer seja declarada a nulidade do auto de infração ora impugnando, vez
o manifesto cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da
inexistência do Relatório Fiscal na intimação eletrônica constante do domicílio
eletrônico do impugnante.
- AIOA Debcad no 51.068.144-1: além das alegações citadas no AIOA 51.068.143-3,
diz a Impugnante que foi solicitada prorrogação de prazo para regular cumprimento
da obrigação, e que inexiste descumprimento acerca da entrega de quaisquer
documentos solicitados pela fiscalização. Requer seja declarada a nulidade do auto
de infração ora impugnando, vez o manifesto cerceamento do direito de defesa do
contribuinte em razão da inexistência do Relatório Fiscal na intimação eletrônica
constante do domicílio eletrônico do impugnante. Ainda na mesma Ação Fiscal,
foram lavrados os AIOP 51.068.140-9, 51.068.141-7, 51.068.142-5, 51.068.145-0 e
51.068.146-8, que, conforme alegações do contribuinte, foram pagos e/ou incluído
em parcelamento especial instituído pela Lei no 12.996/14. Assim, diante das
informações prestadas pelo contribuinte nos autos, o órgão preparador abriu o
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
5
processo 10580.729929/2015-89 para transferir esses débitos, conforme despacho
às fls. 664 e Termo de Transferência de Crédito Tributário às fls. 635/642.
A DRJ decidiu negar provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RITO DE CIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se vislumbra que a ciência dos autos aos interessados tenha ensejado
cerceamento no direito de defesa por inobservância do rito adequado de
cientificação dos interessados, se foram cumpridas as exigências para tanto do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações, e tendo sido os interessados cientificados
por correio com Aviso de Recebimento ou por meio digital.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. AIOA - CFL 22.
Constitui infração apresentar a empresa informações digitais com registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL. OBRIGATORIEDADE. AIOA - CFL 25.
Constitui infração à lei a empresa não atender intimação da RFB para apresentar a
escrituração digital ou prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário a este
Conselho, no qual requer a nulidade do auto de infração em razão do cerceamento do direito de
defesa pela suposta inexistência de relatório fiscal na intimação eletrônica. Ademais, dispõe que
entregou os documentos solicitados pela fiscalização, após prorrogação de prazo.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, o Recorrente utilizou sistema eletrônico de
processamento de dados, e, intimado a apresentar informações de folha de pagamento em meio
digital, de acordo com o leiaute estabelecido no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD,
aprovado pela Portaria INSS MPS/SRP no 12, de 20/06/2006, omitiu e prestou incorretamente as
informações solicitadas. Nesse ponto, é aplicável a Súmula CARF 181, que dispõe o seguinte:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput
e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Assim, não merece prosperar a cobrança da multa por descumprimento da
obrigação acessória relativa ao CFL 22.
No que se refere a cobrança da multa por descumprimento da obrigação acessória
relativa ao CFL 22, adoto e reproduzo a decisão de piso, abaixo transcrita, com base no artigo 114,
§ 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
A Impugnante pede que seja declarada a nulidade dos autos de infração, alegando
cerceamento do direito de defesa, em razão da inexistência do Relatório Fiscal na
intimação eletrônica constante do domicílio eletrônico da Impugnante, retirando
qualquer legitimidade à decisão que ensejou a autuação fiscal.
Tais alegações não merecem prosperar.
Cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a hipótese de
nulidade está prevista no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
7
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrados os Autos de Infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto
algum dos dispostos no art. 59 transcrito, haja vista a regularidade das intimações
dos termos lavrados durante a fiscalização e da cientificação do presente
lançamento (conforme será visto adiante, neste Voto), não há que se falar em
nulidade do processo administrativo, afastando-se, de plano, sua ocorrência.
A presente Ação Fiscal foi inaugurada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fls. 339/340) recebida pelo contribuinte em 14/07/2014, que foi intimado a
apresentar diversos documentos, incluindo aqui, arquivos digitais. Em 26/08/2014,
o contribuinte solicitou prorrogação pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a documentação que deveria ser entregue no prazo de 5 (cinco) e de 20 (vinte) dias
úteis (fls. 409), sendo elas:
I.
Balanço Patrimonial 2011 a 2013;
II.
Informações Contábeis, em meio digital, do período de 01/2010 a 12/2011,
(CD não regravável e validado pelo Sistema SVA – Sistema de Validação de
Arquivos Digitais) no formato ECD – Escrituração Contábil Digital, de acordo
com o previsto na Instrução Normativa RFB no 787/2007;
III.
Transmitir a Contabilidade dos exercícios 2010, 2011, 2012 e 2013 para o
sistema SPED. Em 29/08/2014, o contribuinte apresentou os arquivos
digitais das Folhas de Pagamento 2010 e 2011, porém com omissões. Em
10/09/2014, o contribuinte solicitou nova prorrogação, desta vez por 20
(vinte) dias, para apresentação desses mesmos documentos (fls. 410).
Em 30/09/2014, o contribuinte entregou os Registros Contábeis de 2011, em meio
digital e solicitou nova prorrogação, desta vez por 10 (dez) dias, para apresentação
dos demais documentos (fls. 411).
Saliente-se aqui, que o contribuinte é optante pela tributação com base no Lucro
Real, estando obrigado a apresentar a escrituração contábil digital – ECD, na forma
prevista no art. 1o e seu parágrafo único da Instrução Normativa IN/RFB no 787, de
19/11/2007.
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela
obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 , e será considerada válida após a
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
8
confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso,
após a autenticação pelos órgãos de registro.
(...)
Em relação ao AIOA – CFL 25. I- A ECD é parte integrante do projeto SPED e tem por
objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via
arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital: a) Livro
Diário e seus auxiliares, se houver; b) Livro Razão e seus auxiliares, se houver; c)
Balancetes Diários, Balanços e Fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos nele transcritos. II- As empresas sujeitas à tributação do imposto de
renda com base no Lucro Real ficam obrigadas à entrega da ECD, conforme artigos
3o, 5o e 10 da IN/RFB n° 787/2007.
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.022, de 2007:
(...) II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de
Renda com base no Lucro Real. (Redação dada ao inciso pela Instrução
Normativa RFB no 926, de 11.03.2009, DOU 12.03.2009)
(...) Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil
do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a
escrituração.
(...) Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001. (Redação do artigo dada pela Instrução Normativa
RFB No 1352 DE 30/04/2013).
O contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos digitais e o mesmo por
diversas vezes solicitou a prorrogação de prazo para a sua apresentação. Em sua
Impugnação, o contribuinte alega que entregou os documentos solicitados, porém
não há nos autos prova de tal entrega. Como não houve a entrega dos arquivos
digitais até a lavratura do auto de infração, não restou outra alternativa à
fiscalização senão efetuar o lançamento. Assim, correta a autuação da Autoridade
Fiscal em virtude da empresa não atender à intimação da Autoridade Fiscal para
apresentar a escrituração digital ou para prestar esclarecimentos, nos prazos
estipulados.
Do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa – item 7- Obrigações Acessórias (fls.
323/327), vê-se que as penalidades foram corretamente aplicadas.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
9
As alegações da Impugnante de que não teve acesso ao Relatório Fiscal,
denegando-lhe a plena participação contraditória, não merece guarida deste
julgador. Vejamos os motivos:
I - Todos os documentos emitidos no Procedimento Fiscal, foram
inicialmente enviados pelos correios ao endereço da empresa
fiscalizada em 31/03/2015, conforme postagem no 899 – objeto no
JC191214743BR (fls. 502/503 e 505), porém a mesma não os
recebeu.
II - Em 24/04/2015, a Impugnante (que aderiu ao DTE - Domicílio
Tributário Eletrônico) recebeu mensagem por meio de sua Caixa
Postal (fls. 519), com acesso aos seguintes documentos:
• Auto de Infração - Outros - AIOP 51.068.140-9 Parte PATRONAL
• Auto de Infração - Outros - AIOP 51.068.141-7 Parte SEGURADOS
• Auto de Infração - Outros - AIOP 51.068.142-5 Parte TERCEIROS
• Auto de Infração - Outros - AIOA 51.068.144-1 CFL 25
• Auto de Infração - Outros - AIOA 51.068.143-3 CFL 22
• Auto de Infração - Outros - AIOP 51.068.145-0 Parte PATRONAL
• Auto de Infração - Outros - AIOP 51.068.146-8 Parte SEGURADOS
II.1- Em 11/05/2015, a Impugnante acessou o teor dos documentos
relacionados no item II acima, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, conforme
fls. 529.
III- Em 29/04/2015, a Impugnante recebeu mensagem por meio de
sua Caixa Postal (fls. 520), com acesso aos seguintes documentos:
• Documentos Comprobatórios - Outros - DOCC 2
III.1- Em 11/05/2015, a Impugnante acessou o teor dos documentos
relacionados no item III acima, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, conforme
fls. 528.
IV- Todos os documentos emitidos no Procedimento Fiscal (Termo de
Sujeição Passiva Solidária no 001, CD e Recibo CD), foram também
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
10
enviados pelos correios ao endereço residencial do sr. JULIO CÉSAR
MELO DE FARIAS FILHO (por Sujeição Passiva Solidária), em
08/04/2015, conforme postagem no 848 – objeto no JC273540996BR
(fls. 507/511), porém o mesmo não os recebeu; novamente
encaminhada em 29/04/2015 pelos correios conforme postagem no
1122 – objeto no JC273546588BR (fls. 526), devidamente recebida
em 21/05/2015, conforme fls. 532;
Assim, resta cristalino que a empresa e o seu único Titular/Representante JULIO
CÉSAR MELO DE FARIAS FILHO, tiveram sim acesso a todos os documentos
produzidos pela Ação Fiscal, inclusive ao dito Relatório Fiscal, que a Impugnante
alega não ter tido acesso. Pergunto como poderia a Impugnante, sem ter tido
acesso ao Relatório Fiscal, ter aceitado os levantamentos e cálculos efetuados pela
Autoridade Fiscal relativos aos AIOP lavrados e, terem sido pagos (AI 51.068.141-7 e
AI 51.068.146-8) e incluídos em parcelamento especial (AI 51.068.140-9, AI
51.068.142-5 e AI 51.068.145-0), segundo a própria Impugnante, conforme fls. 551,
624, 535/539, 561/565 e 608/612, respectivamente, o que originou a abertura do
processo 10580.729929/2015-89 pelo órgão preparador para transferir esses
débitos, conforme despacho às fls. 664 e Termo de Transferência de Crédito
Tributário às fls. 635/642.
Ainda nesta linha, a procuração outorgada pela Impugnante a Sociedade VITOR LINS
ADVOGADOS ASSOCIADOS, em 30/05/2015, anexada em cada defesa, foi assinada
pelo seu único Titular/Representante JULIO CÉSAR MELO DE FARIAS FILHO, e
constando em negrito “especialmente para defender seus interesses no auto de
infração lavrado pela Receita Federal do Brasil.” Assim, resta cristalino, mais uma
vez, o conhecimento por parte da Impugnante de todos os documentos produzidos
na Ação Fiscal, incluindo o Relatório Fiscal.
Por fim, saliente-se que os autos de infração ora analisados encontram-se
revestidos de todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrados de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes
na data do lançamento, não tendo sido constatada a existência de vícios que
pudessem ensejar sua nulidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória
relativa ao CFL 22.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722040/2015-71
11

Fl. 703
DF CARF MF
Original